Tribunal: TJSP
Processo: 1501933-21.2021.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Artigo 303, §1o, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Sentença de procedência. Penas de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses. Substituição da carcerária por prestação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Artigo 303, §1o, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Sentença de procedência. Penas de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses. Substituição da carcerária por prestação pecuniária de 15 (quinze) salários mínimos fixados em favor da vítima a título de alimentos. Pleito recursal de absolvição por insuficiência de provas e de redimensionamento das penas. Autoria e materialidade demonstradas. Testemunhos coerentes, seguros, e em sintonia com os demais elementos de prova. Confissão. Laudos periciais. Vítima que sofreu sequelas permanentes em decorrência do acidente automobilístico provocado pelo réu, com amputação de membro superior. Condenação mantida. Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. Reconhecimento da confissão. Súmula n. 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Redução na sexta parte. Dano aos direitos da personalidade. Caracterização. Pena alternativa de prestação pecuniária fixada em montante que não pode ser inquinado de ínfimo ou tampouco exorbitante, tratando-se de reparação a ser descontada em eventual discussão na esfera cível. Artigo 45, §1o, do Código Penal. Readequado o período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Mantido o regime inicial aberto diante da primariedade e dos bons antecedentes. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.